Tribunal: TJDFT
Processo: 0708304-57.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708304-57.2019.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP RECORRIDOS: AMANDA JULIANA SOARES DE PINHO, IND COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA BELEZA BANDEIRANTES LTDA - ME, ELIEZER NUNES LACERDA, JOAO LAURENTINO DE OLIVEIRA, MARCIANO CORTES NETO, MARIA ANGELA GOMES, MARIA DO SOCORRO DE MELO LISBOA, MAURA GARCIA ESTEVAM, RAQUEL NEPOMUCENO SOUZA, SANDRA REGINA DE SOUZA, TEREZINHA DE JESUS DE ALMEIDA, WAGNER LUIS DE OLIVEIRA ARAUJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. FRAUDE AOS CREDORES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. ADMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR DA CAUSA. PARÂMETRO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. 1. É vedado a qualquer das partes inovar em sede de apelação, de modo que questões apresentadas no recurso e não submetidas anteriormente ao juízo sentenciante, ressalvadas aquelas de ordem pública, não podem ser conhecidas pelo juízo revisor. 2. Admite-se a oposição de embargos de terceiro para a tutela da posse oriunda de compromisso de compra e venda, mesmo que não tenha sido registrado. Súmula n. 84 do STJ. 3. Os honorários advocatícios devem ser pagos pelo embargado quando, no caso concreto, ele deu causa à constrição indevida do bem dos embargantes. Súmula 303 do STJ. 4. Não havendo condenação no caso concreto, utiliza-se o proveito econômico e quando não houver condenação ou proveito econômico obtido, a fixação tomará por base o valor da causa. 5. Em embargos de terceiros o proveito econômico obtido é estimável por se confundir com o valor da causa, que corresponde ao proveito econômico que se pretende obter com a invalidação do ato questionado. 6. Apelação da embargada conhecida parcialmente, e nos pontos conhecidos, desprovida. Apelação dos embargantes provida. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 77, 78, 80, 81, 96, 139, 369, 372, 772, 774, 790, 918, todos do Código de Processo Civil, 166, 171, 1.196 e 1.208, todos do Código Civil, asseverando que os recorridos, não sendo possuidores, não teriam legitimidade jurídica para opor embargos de terceiro. Afirma, ainda, que o contrato de gaveta, que não pode ser levado a registro público, foi firmado quando a executada Céu Azul Limpeza e Conservação Ltda se encontrava como inadimplente contumaz, sendo nula a venda perpetrada em conluio por ato fraudulento para prejudicar credores. Discorre sobre a ocorrência de fraude à execução e de ato atentatório à dignidade da justiça. Ressalta que teria legitimidade para penhorar o imóvel indicado. Aduz, também, que não poderia ter sido fixada sucumbência contra a Terracap, que não deu causa à instauração da lide. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 77, 78, 80, 81, 96, 139, 369, 372, 772,774, 790, 918, todos do Código de Processo Civil, 166, 171, 1.196 e 1.208, todos do Código Civil, e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1528011/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/7/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028